Tribunal: TJBA
Processo: 8136519-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8136519-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA CORREIA DE ARAUJO

Advogado(s): JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, DAYTON CLAYTON REIS LIMA

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s):FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RITA DE CASSIA CORREIA DE ARAUJO em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar construtora ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de 37 meses na entrega de imóvel. A embargante sustenta a existência de erro material e contradição no acórdão, pois a fundamentação do voto condutor e a ementa fixaram a indenização em R$ 20.000,00, enquanto o dispositivo consignou equivocadamente o valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a fundamentação do voto condutor e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC autoriza a correção de erro material e de contradição em decisão judicial por meio de embargos de declaração.

O voto condutor do julgamento da apelação registrou expressamente que o valor de R$ 20.000,00 era adequado para compensar os transtornos suportados pela autora em razão do atraso na entrega do imóvel.

A inserção do valor de R$ 15.000,00 no dispositivo do acórdão decorre de evidente erro de escrita, pois diverge da fundamentação adotada e da real deliberação do colegiado.

A correção do dispositivo é necessária para assegurar a coerência interna do acórdão e refletir fielmente a vontade manifestada de forma unânime pela Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8136519-90.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
RITA DE CASSIA CORREIA DE ARAUJO
, e, como embargada,
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, para sanar o erro material apontado e integrar o acórdão embargado, atribuindo-lhe efeitos infringentes, no sentido de determinar que passe a constar na ementa do acórdão o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a indenização por danos morais; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronica
mente)